Tribunal: TJBA
Processo: 8112448-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112448-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ SILVA BONFIM NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIANA MIRANDA QUADROS

Advogado(s)
:
ELIANE CRISTINA CARVALHO MADUREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EQUÍVOCO NA NARRAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO RESULTADO DA AÇÃO. CAUSÍDICA QUE NÃO INTERPÔS O RECURSO CABÍVEL NO PRAZO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. PROBABILIDADE REAL DE ÊXITO NA AÇÃO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8112448-53.2023.8.05.0001
,

tendo como Apelante
BEATRIZ SILVA BONFIM NASCIMENTO
e Apelada
MARIANA MIRANDA QUADROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator